Tribunal: STF
Processo: Rcl 52857
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Taubaté contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), nos autos do Agravo de Instrumento nº 2032469-02.2022.8.26.0000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia da Súmula Vinculante nº 43 e do Tema 667 da repercussão geral.



    Narra o reclamante que o TJ/SP, ao apreciar o supracitado recurso de agravo de instrumento, deferiu



    “a tutela recursal para determinar o apostilamento da aposentadoria especial com proventos integrais no cargo de Professora, embora a servidora não tenha prestado concurso para este cargo, e ainda, tenha ingressado no serviço público como Merendeira.”  



    Defende que a decisão reclamada afronta o artigo 37, II, da CF e, consequentemente, os paradigmas evocados, tendo em vista que a determinação de apostilamento da aposentadoria no cargo de professora resulta na aposentadoria da beneficiária da decisão reclamada em cargo diverso daquele de origem (Merendeira).



    Aduz, ainda, a existência de repercussão financeira decorrente do percebimento dos proventos da respectiva aposentadoria, “acarretando uma oneração indevida ao Instituto de Previdência do Município de Taubaté.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se dos autos que o TJ/SP, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº 2032469-02.2022.8.26.0000, reformou decisão que acolhera, em sede de exceção de pré-executividade oposta pelo Instituo de Previdência do Município de Taubaté, o pleito de suspensão do cumprimento provisório de sentença, na qual se concedeu a ordem para concluir o processo de aposentadoria da beneficiária da decisão até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança nº 1010960-34.2021.8.26.0625. Vide a ementa do Acórdão reclamado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento provisório de sentença - Aposentadoria especial integralidade - Decisão agravada que suspendeu o cumprimento do julgado para conclusão do processo de aposentadoria da servidora - Admissibilidade do pedido, visto não se tratar de liberação de recursos, bem como diante da inexistência de notícia quanto à excepcional atribuição de efeito suspensivo a recurso dirigido aos tribunais superiores - Precedentes - Decisão reformada Recurso provido.” (e-Doc 4, p. 2).  



    Inicialmente, observo que o debate proposto nesta reclamação se desenvolve na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, razão pelo qual não conheço da reclamação quanto ao alegado desrespeito ao Tema 667 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a parte reclamante não satisfez a exigência do art. 988, §5º, III, do CPC, ao não demonstrar o esgotamento de instâncias, o qual se dá somente com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão de admissibilidade de recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15” (Rcl nº 24.339/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/17).  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 26.891/RJ-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/12/17).  



    Outrossim aponta-se como paradigma violado a Súmula Vinculante nº 43, a qual possui o seguinte teor:  



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”  



    A SV nº 43 deriva de conversão da Súmula nº 685/STF em enunciado com força vinculante, aprovado pelo STF nos autos da PSV nº 102, impede o provimento derivado de ocupantes de cargos públicos em outras carreiras.



    Para a melhor compreensão do tema tratado pela Súmula Vinculante nº 43, forçoso destacar alguns dos precedentes citados pelo Ministro Presidente Ricardo Lewandowski no bojo da Proposta apresentada:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão funcional. - Esta Corte, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade 231-7/RJ e 245-7/RJ, firmou o entendimento de que a ascensão funcional não mais é permitida pela atual Constituição que, em virtude do disposto no artigo 37, II - e no ponto que interessa não foi modificado com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98 -, passou a exigir concurso público para os casos em que, anteriormente, era ela admitida. - Ora, no caso, os itens impugnados do artigo 1º da Resolução em causa dizem respeito, sem sombra de dúvida, ao provimento de cargos por ascensão funcional. Ação que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 1.2, 1.3, 2.2 e 2.3 do artigo 1º da Resolução nº 13, de 03 de setembro de 1992, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.” (ADI nº 785/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 29/8/03) (grifei)  



    “ADIN - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ADCT, ARTS. 69 E 74) - PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PUBLICOS (TRANSFERÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS) - OFENSA AO POSTULADO DO CONCURSO PÚBLICO - USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO CHEFE DO EXECUTIVO - PROCEDENCIA DA AÇÃO. - Os Estados-membros encontram-se vinculados, em face de explicita previsão constitucional (art. 37, caput), aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais ressalta, como vetor condicionante da atividade estatal, a exigência de observância do postulado do concurso público (art. 37, II). A partir da Constituição de 1988, a imprescindibilidade do certame público não mais se limita a hipótese singular da primeira investidura em cargos, funções ou empregos públicos, impondo-se as pessoas estatais como regra geral de observância compulsória. - A transformação de cargos e a transferência de servidores para outros cargos ou para categorias funcionais diversas traduzem, quando desacompanhadas da previa realização do concurso público de provas ou de provas e títulos, formas inconstitucionais de provimento no Serviço Público, pois implicam o ingresso do servidor em cargos diversos daqueles nos quais foi ele legitimamente admitido. Insuficiência, para esse efeito, da mera prova de títulos e da realização de concurso interno. Ofensa ao princípio da isonomia. - A iniciativa reservada das leis que versem o regime jurídico dos servidores públicos revela-se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta Politica ao Chefe do Poder Executivo, projeção especifica do princípio da separação de poderes. Incide em inconstitucionalidade formal a norma inscrita em Constituição do Estado que, subtraindo a disciplina da matéria ao domínio normativo da lei, dispõe sobre provimento de cargos que integram a estrutura jurídico-administrativa do Poder Executivo local. - A supremacia jurídica das normas inscritas na Carta Federal não permite, ressalvadas as eventuais exceções proclamadas no próprio texto constitucional, que contra elas seja invocado o direito adquirido. Doutrina e jurisprudência.” (ADI nº 248/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/4/94). (grifei)  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Formas de provimento derivado. Inconstitucionalidade. - Tendo sido editado o Plano de Classificação dos Cargos do Poder Judiciário posteriormente à propositura desta ação direta, ficou ela prejudicada quanto aos servidores desse Poder. - No mais, esta Corte, a partir do julgamento da ADIN 231, firmou o entendimento de que são inconstitucionais as formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. Outros precedentes: ADIN 245 e ADIN 97. - Inconstitucionalidade, no que concerne às normas da Lei nº 8.112/90, do inciso III do artigo 8º; das expressões ascensão e acesso no parágrafo único do artigo 10; das expressões acesso e ascensão no § 4º do artigo 13; das expressões ou ascensão e ou ascender no artigo 17; e do inciso IV do artigo 33. Ação conhecida em parte, e nessa parte julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos e das expressões acima referidos.” (ADI nº 837/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25/6/99). (grifei)  



    In casu, não é possível extrair do acórdão reclamado a controvérsia alegada na exordial reclamatória acerca de concessão de aposentadoria da beneficiária da decisão reclamada no cargo de professora, quando, na verdade, ela teria sido investida no cargo de merendeira.



    Isso porque, o debate travado no acórdão reclamado diz respeito apenas sobre juízo de legalidade do procedimento de cumprimento de sentença provisório em si, não havendo qualquer debate quanto ao mérito do Mandado de Segurança nº 1010960-34.2021.8.26.0625, no qual se encontra recurso de apelação pendente de apreciação. 



    Nessa perspectiva, tenho que não houve o preenchimento do requisito de admissibilidade da reclamação constitucional referente à aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma.Vide precedentes: 



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.(Rcl nº 27.123/RS – AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 18/2/17)  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl nº 32834/SC – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 17/3/21)  



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o  reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente